Tribunal: STF
Processo: AI 531412
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
ACORDO COM PRECEDENTE. REGIMENTO INTERNO DO STF.
O Regimento
Interno desta Corte estabelece que o Relator poderá negar seguimento
 a pedido quando contrariar a jurisprudência predominante do
Tribunal (artigo 21, § 1º).
Agravo regimental a que se nega
provimento.